Tribunal: TJMT
Processo: 1022106-82.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022106-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO VACCAO DA SILVA CARVALHO - CPF: 043.407.169-28 (ADVOGADO), IVANES MARIA BRUSTOLIN MARIN - CPF: 554.430.109-30 (AGRAVADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0002-26 (AGRAVADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELISIO DOMINGO MARIN - CPF: 335.257.069-87 (AGRAVANTE), ELISIO DOMINGO MARIN - CNPJ: 54.619.571/0001-38 (AGRAVANTE), FERNANDO ANTONIO MARIN - CPF: 037.961.361-17 (AGRAVANTE), FERNANDO ANTONIO MARIN - CNPJ: 54.619.708/0001-54 (AGRAVANTE), ANDRE ALFREDO DUCK - CPF: 044.619.609-60 (ADVOGADO), BRUNO DA COSTA VAZ - CPF: 078.961.679-30 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO VACCAO DA SILVA CARVALHO - CPF: 043.407.169-28 (ADVOGADO), IVANES MARIA BRUSTOLIN MARIN - CPF: 554.430.109-30 (AGRAVANTE), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO ADDINY ZIROLDO - CPF: 333.742.678-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

-
DECISÃO QUE
NÃO RECONHECEU A
ESSENCIALIDADE DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS DE
MILHO
) - CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – § 3º DO ARTIGO 49 DA LEI Nº 11.101/2005 – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – BENS DE CONSUMO QUENÃO PODEM SER CLASSIFICADOS COM BENS CAPITAL – ESSENCIALIDADE NÃO RECONHECIDA –
DECLARAÇÃO EXPRESSA -
LEI Nº 8.929/94
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por força do disposto no artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, ressalvada apenas a impossibilidade de venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos
“
bens de capital
”
essenciais à sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão das execuções.

2.
Os produtos agrícolas, como soja
ou
milho, não são
“
bens de capital
”
e, portanto, não podem ser considerados essenciais à atividade empresarial, não incidindo sobre eles a norma contida na parte final do
parágrafo 3ª do artigo 49
da Lei de Falência e Recuperação judicial. Os bens de capital são, na realidade, os imóveis, as máquinas e os utensílios necessários à produção.

3
. A declaração expressa dos recuperandos, na Cédula de Produto Rural, de que os bens dados em garantia não são essenciais às suas atividades, prestada com amparo no artigo 5º, § 1º, da Lei nº 8.929/94, deve ser considerada para fins de aplicação do disposto no artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

4. Não sendo os grãos de milho bens de capital essenciais à atividade empresarial, não cabe ao Juízo da recuperação judicial interferir na constrição determinada pelo Juízo da execução, devendo eventual insurgência ser manifestada perante o próprio Juízo que determinou a medida ou mediante a interposição do recurso cabível perante o tribunal competente.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IVANES MARIA BRUSTOLIN MARIN
em face da decisão interlocutória proferida na
Recuperação Judicial nº 10164191620248110015
, que
indeferiu
o pedido de declaração de essencialidade da safra de milho com garantia fiduciária em favor do
BANCO BTG S/A
, ora agravado.

Em suma, aduz o agravante que a safra de milho foi arrestada por força de decisão proferida na
Execução Extrajudicial nº 11053389720248260100
, em trâmite perante a 6ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, o que resultou no depósito do valor de R$ 2.997.751,67 (dois milhões, novecentos e noventa e sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos), correspondente a 64.735 sacas de milho da safra 2024/2024.

Sustenta ainda que a safra de milho é bem de capital essencial para o desenvolvimento de sua atividade empresarial e que, sem ela, não há receita, fluxo de caixa ou possibilidade de soerguimento.

Pondera também que, apesar da garantia fiduciária não se sujeitar à recuperação judicial, aplica-se o disposto no artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, que veda a retirada de bens essenciais durante o prazo de suspensão das execuções (
stay

period
).

No mais, enfatiza que os Tribunais têm alterado seu entendimento para resguardar produtos decorrentes da safra para empresas que têm por objeto social a atividade exclusivamente rural, citando precedente jurisprudencial nesse sentido.

Ao final, pugna pela concessão de tutela antecipada recursal para que seja oficiado ao juízo da execução em São Paulo, determinando que não proceda a liberação dos valores ao agravado até o julgamento final do presente recurso. No mé
rito
,
seja reformada a decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 298350370
.

As contrarrazões do
BANCO BTG PACTUAL S/A.
vieram no
ID nº 304218866
, oportunidade que em o agravado defende a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que seu crédito é garantido por alienação fiduciária e, portanto, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, bem como o milho não se enquadra no conceito de bem de capital essencial, inclusive os próprios agravantes reconheceram expressamente a não essencialidade dos bens alienados fiduciariamente quando da formalização da Cédula de Produto Rural Financeira.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou no
ID nº 309327352
, pelo provimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

A questão central do presente recurso consiste em definir se a safra de milho alienada fiduciariamente ao agravado pode ser considerada bem de capital essencial à atividade empresarial da agravante, atraindo a aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

No caso em tela, os produtos agrícolas, como soja e milho, entre outros, não podem ser enquadrados como bens de capital e muito menos como essenciais à atividade empresarial, portanto, não incidindo sobre eles a norma contida na parte final do
§ 3º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005
.

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito
não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. Grifei.

Vale salientar ainda que já se encontra consolidado no STJ que “por bem de capital”, deve-se compreender aqueles imóveis, máquinas e utensílios necessários à produção. Confira:

“RECURSO ESPECIAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - (...) BEM DE CAPITAL - CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O
PRODUTO FINAL
DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA - RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05 - INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS (...). O propósito recursal consiste em definir se
produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial
– circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05 – e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores
(...). Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.)
, não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO”
(STJ – RECURSO ESPECIAL nº 1.991.989 - MA – Terceira Turma, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI Julgamento: 03?05/2022 –
Dje
: 05/05/2022)

Ainda de minha relatoria:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECUPERAÇÃOJUDICIAL- DECISÃO QUE RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS DESOJA) E SUSPENDEU A EXECUÇÃO EM FACE À RECUPERANDA DA PRODUTORA RURAL – INADIMISSIBILIDAE - BEM DANDO EM GARANTIA REAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DARECUPERAÇÃO– § 3º DO ARTIGO 49 DA LEI Nº 11.101/2005 – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – TROCA DE PRODUTOS POR INSUMO –
OPERAÇÃO DENOMINADA “BARTER” – PRODUTOS AGRÍCOLAS – BENS DE CONSUMO QUE NÃO PODEM SER CLASSIFICADOS COM BENS CAPITAL – ESSENCIALIDADE NÃO RECONHECIDA – EXTRACONCURSALIDADE – ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.929/94 – DECISÃO REFORMADA – ESVAZIAMENTO DA GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Os produtos agrícolas, comosojae milho, não são bens de capital e, portanto, não podem ser consideradosessenciaisà atividade empresarial, não incidindo sobre eles a norma contida na parte final do parágrafo 3ª do artigo 49 da Lei de Falência eRecuperaçãojudicial. Os bens de capital são, na realidade, os imóveis, as máquinas e os utensílios necessários à produção.
Ademais, em se tratando de Cédula de Produto Rural representativa de operação e troca por insumos (
barter
), esta não se sujeita aos efeitos darecuperaçãojudicial, portanto, tratando-se de crédito extraconcursal. Inteligência do artigo 11 da Lei nº 8.929/1994 com nova redação dada pela Lei 14.112/20. Assim, não podendo os produtos agrícolas (sojae milho) ser classificados como bens de capitalessenciaisà atividade empresarial, bem como em se tratando de crédito não sujeito aos efeitos darecuperaçãojudicial, diante de sua
extraconcursalidade
, a execução para entrega de coisa incerta proposta pela agravante deve ter seu normal prosseguimento
”
.(
TJMT -
N.U 1014488-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 26/08/2024)

Aliás, em consulta aos dados divulgados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
, dentre os produtos que constituem bens de capital do setor agrícola não estão incluídos grãos, englobando, ao revés, apenas o maquinário utilizado na produção, a exemplo de tratores agrícolas, máquinas, aparelhos para irrigação, plantadeira, semeadores, dentre outros, o que por si só macula a decisão singular.
(
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9319-indices-especiais-de-bens-de-capital.html?=&t=downloads
)

De mais a mais, a relação comercial entre as partes, da qual origina-se o crédito detido pela agravante, remonta à emissão da Cédula de Produto Rural, cuja produção foi dada em garantia, portanto, tratando-se de crédito extraconcursal, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, conforme acima já ventilado.

Se não fosse o bastante, o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo milita em favor da parte agravante – até porque, caso os grãos objeto do título não sejam arrestados, estes, muito provavelmente, serão alienados a terceiros pelos recuperandos, em virtude da dinâmica de comercialização desses bens que, uma vez colhidos são rapidamente depositados em armazéns e comercializados, seja para exportação
in natura
ou beneficiamento/industrialização no mercado interno, cujos prejuízos serão inevitáveis.

De igual sorte, o C. STJ já sedimentou o entendimento de que não pode ser caracterizado como bens de capital o bem cuja utilização implique o esvaziamento da garantia, como no caso, se vendido o produto. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3º, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO "BEM DE CAPITAL". NECESSIDADE. TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Lei n. 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o
stay

period
. 1.1 A conceituação de “bem de capital”, referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo “bem de capital”,
conferindo-se-lhe
interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência

e não descaracterize ou esvazie a garantia que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda. 2. De seu teor
inferese
que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio — e na lei não há dizeres inúteis — falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia
.
(...). Nesse contexto, como se constata, o crédito, cedido fiduciariamente, nem sequer se encontra na posse da recuperanda, afigurando-se de todo imprópria a intervenção judicial para esse propósito (liberação da trava bancária). 5. A exigência legal de restituição do bem ao credor fiduciário, ao final do
stay

period
, encontrar-se-ia absolutamente frustrada, caso se pudesse conceber o crédito, cedido fiduciariamente, como sendo "bem de capital". Isso porque a utilização do crédito garantido fiduciariamente, independentemente da finalidade (angariar fundos, pagamento de despesas, pagamento de credores submetidos ou não à recuperação
judicial,
etc
), além de desvirtuar a própria finalidade dos “bens de capital”, fulmina por completo a própria garantia fiduciária, chancelando, em última análise, a burla ao comando legal que, de modo expresso, exclui o credor, titular da propriedade fiduciária, dos efeitos da recuperação judicial. 6. Para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, "bem de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do
stay

period
. 6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in
casu
, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por meio da denominada trava bancária. 7. Recurso especial provido.”
(STJ, Recurso Especial nº 1.758.746 - GO (2018/0140869-2), Terceira Turma, Ministro Relator MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgamento em 25/09/2018)

Além do mais, a recuperação judicial não se presta a atuar como escudo protetivo ilimitado, tampouco como instrumento de moratória abusiva para alcançar credores que a ela não se sujeitam. Para usufruir dos benefícios advindos da recuperação judicial, os recuperandos devem ostentar capacidade econômico-financeira que lhes permita também solver os créditos extraconcursais e manter suas atividades em funcionamento, concomitantemente ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, caso contrário, trilhará inevitavelmente o caminho da quebra.

Vale salientar ainda, no que toca à alegação da essencialidade do milho, os próprios agravantes reconheceram expressamente a não essencialidade dos bens alienados fiduciariamente ao agravado quando da formalização da Cédula de Produto Rural emitida/avalizada pelos agravantes em favor do agravado, conforme se verifica da Cláusula 7.1.2.
da
CPR:

Se não bastasse,
a Lei nº 8.929/94 (“Lei da CPR”), que institui a Cédula de Produto Rural, em seu artigo 5º, §1º, conforme redação dada pela recentíssima
pela
Lei nº 14.421, de 2022, estabelece que “
a informação eventualmente prestada pelo emitente sobre a essencialidade dos bens móveis e imóveis dados em garantia fiduciária a sua atividade empresarial deverá constar na cédula a partir do momento de sua emissão
”.

No mais, vale salientar que
se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05.

Assim, se
o arresto da lavoura de milho foi determinado pelo Juízo da 6ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo na
Execução Extrajudicial nº 11053389720248260100
, em procedimento autônomo e distinto da ação principal que originou o presente agravo, a medida constritiva determinada pelo Juízo da execução está sujeita à impugnação por meio dos recursos cabíveis perante o tribunal competente para conhecer das decisões proferidas por aquele juízo, não sendo este agravo de instrumento o meio processual adequado para tanto.

Desta forma
, diante de todas as circunstâncias,
não há como acolher a tese recursal
.

Ante o exposto,
nego

provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025